Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713826-46.2024.8.07.00000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Maria da Conceição Teixeira dos Santos de Souza Impetrados: Distrito Federal Secretário de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maria da Conceição Teixeira dos Santos de Souza contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Sobreveio manifestação da impetrante, que requereu desistência do presente mandado de segurança (Id. 60940068). É a breve exposição. Decido. A propósito, verifica-se que a Lei no 12.016/2012 não enuncia disposição específica a respeito de momento próprio, no decurso da marcha processual, para que seja requerida a desistência do impetrante no procedimento especial do mandado de segurança. Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de que a impetrante pode requerer a desistência a qualquer momento, mesmo após o proferimento da sentença ou do acórdão, sendo inaplicável ao caso, portanto, a regra prevista no art. 485, § 5o, do CPC. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso especial provido. (REsp 1405532/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) (Ressalvam-se os grifos) Feito o registro, homologo o requerimento de desistência formulado pela impetrante e julgo o processo extinto, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator